Tribunal: STF
Processo: RE 1339026
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1 A União formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITAÇÕES. ARTIGOS 42 E 58 DA LEI N. 8.981/95. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 150, INCISO III, ALíNEAS "A" E "B", E 5°, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO.



    1. É constitucional a limitação de 30% dos prejuízos fiscais na apuração do imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), levada a efeito pelos artigos 42 e 58 da Lei 8.981/95. Precedentes do STF: RE 344.994/PR (DJ 28-8-2009), Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, e RE 545.308/SP (DJ 25-3-2010), Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia.



    2. A Lei n. 8.981/95 não incide sobre fatos geradores ocorridos antes do início de sua vigência. Publicada a Medida Provisória 812, que lhe deu origem, no último dia do exercício de 1994, pode incidir sobre o resultado financeiro do exercício encerrado neste dia, para a apuração do imposto de renda pessoa jurídica. No entanto, em relação à CSLL deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal, sendo, por isso inaplicável referida lei aos balanços fiscais encerrados em 31-12-1994.



    3. A limitação de 30% prevista nos artigos 42 e 58 da Lei 8.981/95 não tem natureza jurídica de empréstimo compulsório, pois o contribuinte apenas teve frustrada a sua expectativa de ganho.



    4. Apelação da parte autora e da Fazenda Nacional a que se nega provimento.” 



    A recorrente alega violação aos arts. 97 e 195, §6º, da Constituição Federal. 



    Sustenta, ainda, que é inaplicável o princípio da anterioridade ao presente feito, vez que não houve qualquer modificação na incidência da CSLL pela MP 812/1994 e nem majoração da carga tributária. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 591.340-RG/SP, redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, Tema 117/RG, decidiu a controvérsia posta sob o ângulo da repercussão geral, fixando a seguinte tese de julgamento: “É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL”.



    Na oportunidade, consignou-se que “[a] técnica fiscal de compensação gradual de prejuízos, prevista em nosso ordenamento nos arts. 42 e 58 da Lei 8.981/1995 e 15 e 16 da Lei 9.065/1995, relativamente ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, não ofende nenhum princípio constitucional regente do Sistema Tributário Nacional”.



    Nos termos do voto condutor, entendeu-se que “há inúmeros precedentes, seja do Plenário, seja das Turmas, do Supremo Tribunal Federal, que atestaram a constitucionalidade dos artigos 42 e 58 da Lei nº 8.981, tanto analisando em relação ao princípio da anterioridade, da irretroatividade, a questão do direito adquirido, a questão de, eventualmente, existir aqui um efeito confiscatório”. 



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 117/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC. 



    4. Publique-se.



Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator